Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. COLISÃO. RESPONSABILIDADE DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 CTB).
2. Na hipótese, conforme relatado na inicial, o acidente de trânsito ocorreu logo depois da mudança para a faixa da direita realizada pelo autor.
3. O orçamento de ID 65782025 (pág. 3/4) mostra que o veículo do autor foi atingido principalmente na parte direita da traseira. Esse ponto de amassamento induz a conclusão de que a colisão ocorreu antes da finalização da mudança de faixa, circunstância indicativa de que a manobra não foi realizada com a necessária cautela.
4. A indicação por meio da luz indicadora de direção (seta) da intenção de mudança de faixa não confere prioridade no tráfego ao condutor que, bem por isso, deve observar e aguardar a passagem dos veículos que trafegam na faixa de rolamento que pretende acessar.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.
7. Nos termos da Lei Distrital no 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios do advogado dativo serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerando que o advogado dativo foi nomeado no processo apenas para interpor recurso os honorários serão fixados em R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.